Tribunal: TJPA
Processo: 0804559-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804559-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO COLUSSI

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ART. 302 E 303 DO CTB C/C ART. 70 DO CPB.

PACIENTE QUE, CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TEVE SUA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, RESTANDO ESTA EM 02 ANOS E 04 MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA ACESSÓRIA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – COMINADA NO MESMO PATAMAR SEM, CONTUDO, APRESENTAR O MAGISTRADO QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO À SUA DECISÃO.

PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA QUE SEJA REDUZIDA A PENA ACESSÓRIA POR FALTA DE PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO SEU
QUANTUM
. TESE QUE NÃO FOI SUSTENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO QUE SE COMPROVA DE PLANO, NÃO SE MOSTRANDO NECESSÁRIO O REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO PARA SE CONSTATAR TAL OCORRÊNCIA, O QUE PERMITE SUA ANÁLISE POR ESTA VIA ESTREITA. PRECEDENTES. FLAGRANTE ILEGALIDADE E PREJUÍZO AO RÉU, ORA PACIENTE, CONSTATADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL

CARACTERIZADO.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

Vistos e etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

e concessão da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Srº. Des. Milton Nobre.

Belém/PA, 03 de agosto de 2021
.

DESª. ROSI Mª. GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrado em favor de
GUSTAVO COLUSSI
,

através de Advogados, pretendendo a revisão da pena que lhe fora cominada, autos do processo nº
0002332
-
64.2014.8.14.0201
, para que a pena acessória – suspensão do direito de dirigir – seja reduzida, afirmando ser esta desproporcional à pena corporal efetivamente imposta.

De acordo com a impetração, o paciente fora denunciado pela suposta violação ao que disposto nos artigos 302 e 303 da Lei nº 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, sendo condenado à pena final de 02 anos e 04 meses de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, sendo tal condenação mantida por esta Corte, por maioria, a quando do julgamento do recurso de apelação, razão pela qual a defesa interpôs o competente Embargo Infringente, no qual a Procuradoria de Justiça se manifestou pela redução da suspensão do direito de dirigir para 02 meses, aumentada em 1/6. Porém, que os Embargos foram improvidos, sendo mantido o inteiro teor do Acórdão atacado, sendo impetrado
habeas corpus
perante o STJ no qual alegaram a desproporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir, não sendo este conhecido pelo fato de tal matéria não ter sido discutida por esta Corte.

Afirmam que não houve, no recurso de apelação, pedido de redução da pena de suspensão do direito de dirigir, sendo, portanto, o pedido formulado no
writ
diverso daquele formulado no recurso próprio, não havendo, portanto, que se falar em reiteração de pedido já formulado ou mesmo que a defesa visa conseguir seu intento por via diversa da prevista.

Aduzem ainda que houve voto divergente no julgamento do recurso de apelação, que a Procuradoria de Justiça exarou parecer favorável ao paciente a quando de sua manifestação no Embargo Infringente, que na esfera Cível foi reconhecida a ausência de culpa na conduta do paciente, bem como que, a quando da prolação da sentença penal condenatória, o magistrado reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59, cominando a pena base no mínimo legal, restando ainda mais clara a desproporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir, requerendo sua redução para o patamar mínimo.

Juntou documentos.

Informações prestadas em ID 5226237/38/39/40, 5226216/217.

Juntou documentos.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, ID 5253224, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
tendo em vista que, alega, pretendem os impetrantes não apenas discutir a proporcionalidade da pena acessória, mas o próprio ato condenatório, o que é vedado nesta via.

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de constrangimento ilegal em virtude de excesso e falta de proporcionalidade da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, que fora cominada no mesmo
quantum
da pena principal, qual seja, 02 anos e 04 meses, apesar de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 lhe terem sido favoráveis.

Ressalto, inicialmente, que a j
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o reexame da dosimetria da pena em
habeas corpus
somente é possível quando evidenciada flagrante ilegalidade, sem exigir análise do conjunto probatório (HC 110.740, da 6ª Turma, julgado em maio de 2015)
,
o que efetivamente se denota no caso dos autos.

Assim, e
m que pese a manifestação da Procuradoria de Justiça, tenho por conhecer a ordem.

Da análise dos documentos acostados aos autos, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, tem-se que o paciente fora condenado pela prática do crime previsto
nos artigos 302 e 303 da Lei nº 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro, sendo condenado à pena final de 02 anos e 04 meses de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. Por se mostrar pertinente, trago à colação excerto da sentença,
verbis
:

“...Analisando as circunstâncias judiciais entendo que em sua maioria são favoráveis ao réu, motivo pelo qual, fixo a pena-base em grau mínimo para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (Art.302, da Lei 9.503/97)
, isto é,
02 (dois) anos de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período
.

No reconheço a incidência de agravantes ou atenuantes.

No há causas de diminuiço da pena ou aumento da pena.

Por derradeiro, em sendo aplicável ao caso a regra estatuída pelo artigo 70, do Código Penal, frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de um homicido culposo e uma lesão corporal, aplico a maior das penas, qual seja, a pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor, entretanto, aumentada do critério ideal de um sexto
(1/6)
, conforme restou consignado no bojo desta decisão e em função do número de crimes, razão pela qual fica o Réu definitivamente condenado a pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e a suspensão de dirigir veículo pelo mesmo prazo.

Portanto,
torno definitiva a pena
do Réu GUSTAVO COLUSSI

em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e a suspensão de dirigir veículo pelo mesmo prazo
, a qual deverá ser cumprida inicialmente no regime aberto.

(...)”

Do excerto da sentença ao norte colacionado se observa que ao definir o
quantum
de pena acessória a ser cumprido pelo paciente o magistrado não fundamentou os motivos pelos quais a cominou em patamar tão elevado, tendo tão somente afirmado que a pena de suspensão do direito de dirigir seria pelo mesmo prazo da pena corporal, restando a sentença, portanto, carente de fundamentação neste ponto, o que já se mostra suficiente ao conhecimento e concessão da ordem, nos termos da jurisprudência do STJ uma vez que, como evidenciado, tal conclusão não demanda revolvimento de provas.

Trago agora à colação a ementa do Acórdão nº 168210, proferido a quando do julgamento do recurso de apelação por esta Corte, vejamos:

APELAÇO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGOS 302 E 303 DA LEI 9.503/97 – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).

DA ABSOLVIÇO.
IMPROVIMENTO.
O JUIZ É LIVRE PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO, AMPARADO NAS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO DE NECROPSIA MÉDICO-LEGAL DA VÍTIMA JOACIR RAIOL DA SILVA, (FL. 53-IPL) E LAUDO DE LESO CORPORAL DA VÍTIMA ROBSON LOPES TRINDADE (11-IPL).
O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS INDÍCIOS, SERVEM PERFEITAMENTE COMO BASE PARA SE DEFINIR A AUTORIA DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA E, ASSIM, AFASTAR A TESE ABSOLUTÓRIA.
FICOU CLARO QUE O APELANTE IMPRUDENTEMENTE REALIZOU MANOBRA PERIGORA, CONVERGINDO À ESQUERDA EM LOCAL PROIBIDO, COLIDINDO COM A MOTO QUE AS VÍTIMAS ESTAVAM, LESIONANDO UMA DELAS, A QUAL FICARÁ COM SEQUELAS E LEVANDO À ÓBITO A OUTRA. LOGO É IMPOSSÍVEL ACOLHER A TESE DE ABSOLVIÇO.

A.

DA REDUÇO DA PENA-BASE.
TESE REJEITADA.
PENA BASE MANTIDA EM 02 ANOS E A SUSPENSO DA HABILITAÇO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO MESMO PERÍODO. PENA-BASE JÁ APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA O JUIZ APLICOU O CONCURSO FORMAL (ART. 70 CP) DE FORMA CORRETA, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA, ONDE O APELANTE MEDIANTE UMA SÓ AÇO PRATICOU DOIS CRIMES (HOMICÍDIO CULPOSO E LESO CORPORAL NA DIREÇO DE VEÍCULO AUTOMOTOR), CONSIDERANDO SOMENTE A MAIOR DAS PENAS, OU SEJA A DO HOMICÍDIO CULPOSO, SEMPRE VISANDO OS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE DA SANÇO PENAL DE ACORDO COM A CULPABILIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO ORA APELANTE. A PONDERAÇO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL NO É UMA OPERAÇO ARITMÉTICA, MAS SIM UM EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ DE 1º GRAU.

B.

DA SUBSTITUIÇO DA PENA DE SUSPENSO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
NO ACOLHIMENTO.
A PENA DE SUSPENSO DA LICENÇA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR É UM PRECEITO LEGAL, DESCRITO NO COMANDO SECUNDÁRIO DA NORMA INSCULPIDA NO ARTIGO 302 DO CTB, CUJA APLICAÇO NO É FACULTATIVA, E SIM CUMULATIVA, TRATANDO-SE DE PENA A SER APLICADA QUANDO DA INCIDÊNCIA DA CONDUTA À NORMA PENAL INCRIMINADORA, LOGO NO PODE SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena definitiva do apelante em
02 anos e 04 meses de detenção, mais a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período, por satisfazer o apenado os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 44, I, 45, 46 e 55, todos da Lei Substantiva Penal, converte-se a pena em duas restritivas de direito, como sendo prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.”

Observa-se que a matéria aqui articulada, redução do
quantum
da pena acessória, não foi objeto de análise no recurso de apelação, razão pela qual o habeas corpus nº 663591 – PA (2021/0131846-3), julgado em 19 de maio último pelo Ministro Ribeiro Dantas, não foi conhecido, tendo o magistrado assim se manifestado,
verbis
:

“
Em que pesem os esforços do impetrante, verifica-se que o pleito de redução do prazo da suspensão do direito de dirigir não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância
. A fim de corroborar tal conclusão, trago à baila os seguintes precedentes:

(...)

De fato, tal pleito não foi deduzido no bojo da apelação e, por consectário, não foi analisado no julgamento colegiado, sendo certo que os embargos infringentes foram parcialmente conhecidos, pois
os julgadores apenas divergiram quanto à absolvição do réu, não tendo havido exame do pedido de redução do tempo de suspensão do direito de dirigir
.
Assim, forçoso reconhecer que o tema ventilado no writ não foi objeto de exame pela Corte de origem, que obsta o exame direto do pleito defensivo. Ante o exposto, não conheço do writ. Publique-se. Intimem-se.”
(Grifei).

Assim, entendo ser pertinente a alegação da defesa e, em que pese a manifestação da Procuradoria de Justiça, o não conhecimento do
writ
configuraria em perpetuação da ilegalidade, pois, se a questão não foi objeto do recurso de apelação, que ainda não transitou em julgado, a ordem há que ser conhecida e, neste caso, concedida, não se configurando tal decisão em desvirtuamento da norma, pois não se está a desnaturar o sistema recursal próprio, mas tão somente buscando a efetividade, eficiência e proteção ao direito violado, pois, apesar de, em regra, não se prestar o
habeas corpus
à
revisão da dosimetria das penas, a jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação. Vejamos os seguintes julgados:

DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça,
o exame da dosimetria da pena por meio de habeas corpus somente é possível quando evidenciado de plano, sem a necessidade de exame de provas, flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu.

2. No caso dos autos, não se constata qualquer abuso ou irregularidade na dosagem da reprimenda imposta ao paciente, pois sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em elementos idôneos, não inerentes ao tipo penal supostamente violado. 3. Ademais, é imperioso frisar que não foi anexada à inicial do presente mandamus a íntegra da ação penal em apreço, de modo que não é possível verificar se os depoimentos mencionados pelas impetrantes, e que foram utilizados pelo magistrado de origem para fundamentar o exame das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do acusado, não se referiram à pessoa do paciente, mas sim ao seu irmão. 4. Como se sabe, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ônus do qual não se desincumbiram as impetrantes. 5. Ordem denegada
(STJ, HC 152.775⁄PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16⁄08⁄2011, DJe de 01⁄09⁄2011).

HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO. ART. 121, § 2.º, I E III, DO CÓDIGO PENAL. (1) SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) JÚRI. CONDENAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. (3) DOSIMETRIA. PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DUAS QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DA SEGUNDA COMO AGRAVANTE OU CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. (4) NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como sucedâneo de revisão criminal. 2. Concluindo o Tribunal de origem que não ocorreu julgamento contrário à prova dos autos, porque, sopesando as provas e fatos dos autos, afirmou que o Júri optou por uma das teses que encontram amparo no processo penal, não há ilegalidade flagrante a reparar. Aferição, ademais, que demanda revolvimento fático, não condizente com âmbito mandamental e restrito do habeas corpus. 3. Inexiste ilegalidade na dosimetria da pena se o Tribunal de origem aponta motivos concretos para a fixação da pena no patamar estabelecido.
Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi concretamente fundamentada. E, havendo duas qualificadoras, é possível que uma seja utilizada na primeira ou segunda fase da dosimetria da pena. 4. Writ não conhecido
(HC 252.449⁄DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27⁄05⁄2014, DJe 09⁄06⁄2014).

Ressalto que o fato de o paciente ser motorista profissional e depender de seu trabalho para seu sustento não é óbice à cominação da pena acessória, pois esta é preceito legal, porém, ao cominar o
quantum
do tempo de suspensão do direito de dirigir o magistrado deve fundamentar sua decisão, o que não ocorreu no caso em apreço, se mostrando o patamar determinado de 02 anos e 04 meses exagerado e desproporcional, principalmente se considerarmos que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 foram favoráveis ao paciente, restando sua pena corporal cominada no mínimo legal, mesmo critério que, entendo, em atenção ao que disposto nos arts. 293 e 302 do CTB, deve ser adotado para a pena acessória, que deverá ser de 02 meses e 10 dias de suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime previsto nos arts. 302 e 303 do CTB c/c art. 70 do CPB.

Por fim, ressalto que, conforme a jurisprudência
(
STJ - REsp: 1649521 RJ 2017/0015171-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 19/03/2018),
não há que se falar em prescrição da pena acessória tendo em vista que, de acordo com o que disposto no art. 118 do CP, as penas mais brandas prescrevem com as mais graves. Assim
, a pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor imposta cumulativamente com a privativa de liberdade prescreve no prazo desta e, não tendo decorrido o prazo prescricional das penas mais graves - restritivas de direito aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade - não há que se falar em prescrição da pena mais leve - suspensão da habilitação para dirigir.

Ante ao exposto, conheço da impetração e
entendo, à luz do caso concreto, pela concessão da ordem e reduzir a pena acessória cominada ao paciente para 02 meses e 10 dias de suspensão do direito de dirigir, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, 05/08/2021